Tribunal: TJMT
Processo: 1042024-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042024-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ACLV TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.126.792/0001-94 (AGRAVADO), THIAGO LUIZ PERUSSE - CPF: 284.532.218-63 (ADVOGADO), VAGNER GASPAR DA CONCEICAO - CPF: 091.189.988-01 (AGRAVADO), MURILO GALEOTE - CPF: 315.927.618-01 (ADVOGADO), CRISTINA DE FATIMA DA CONCEICAO - CPF: 115.780.668-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOS SANTOS MATTOS ALMEIDA - CPF: 063.999.156-43 (ADVOGADO), LUCAS MELO NOBREGA - CPF: 337.097.718-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRAZO BIENAL DO ART. 1.032 DO CC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade apresentada por Vagner Gaspar da Conceição, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em Execução Fiscal fundada na CDA no 201516712, determinando sua exclusão do polo passivo, a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva de ex-sócio após o prazo legal de responsabilidade; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em tal hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando fundada em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória, conforme consolidado pela jurisprudência.

4.

A responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações sociais é limitada ao prazo de dois anos após sua retirada, nos termos do art. 1.032 do Código Civil.

5.

No caso, a retirada de Vagner Gaspar da Conceição da sociedade foi regularmente averbada em 09/08/2010, enquanto a execução fiscal foi proposta em 11/03/2016, ultrapassando o prazo legal de responsabilidade.

6.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, que pode ser ilidida por prova suficiente da ausência de responsabilidade, como ocorreu com a juntada de documentação da Junta Comercial.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema 962) exige demonstração de conduta dolosa ou de dissolução irregular para responsabilização do ex-sócio, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A exclusão do ex-sócio do polo passivo da execução fiscal não representa proveito econômico direto e mensurável, inviabilizando a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou da CDA.

9.

O entendimento da Primeira Seção do STJ (REsp 1.880.560/RN) orienta que, em tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando-se a ausência de enriquecimento imediato do excipiente.

10.

A fixação de honorários deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, evitando remuneração desproporcional frente à complexidade da causa e ao efetivo trabalho prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva de ex-sócio quando comprovado, por prova pré-constituída, o decurso do prazo legal de responsabilidade previsto no art. 1.032 do Código Civil.

2.

A exclusão do ex-sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, não configura proveito econômico direto e quantificável.

3.

A fixação de honorários advocatícios nessas hipóteses deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.032; CTN, arts. 135, III, e 204; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 926; LEF, arts. 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.701.810/SP, Tema 962, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.10.2018; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 – MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1003609-09.2016.8.11.0041, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Vagner Gaspar da Conceição para reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinar sua exclusão do polo passivo da demanda, ordenar a imediata liberação de valores bloqueados via SISBAJUD e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da CDA.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão deve ser reformada por ser inadequada a via da exceção de pré-executividade, tendo em vista que a ilegitimidade passiva reconhecida exige dilação probatória, sendo necessário o manejo de embargos à execução.

Expõe que o agravado constava como sócio da empresa à época dos fatos geradores do crédito tributário executado, conforme data constante na Certidão de Dívida Ativa e nos documentos apresentados nos autos, o que fundamentaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Assevera, ainda, que a responsabilidade do sócio decorre de atos que configuram infração à legislação tributária, não sendo mero inadimplemento, de modo que não se aplica a Súmula 430 do STJ ao caso concreto.

Alega também que a aplicação do art. 1.032 do Código Civil ao caso é indevida, por se tratar de matéria regida por norma especial (art. 135 do CTN), e que o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD encontra respaldo no art. 854 do CPC e no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, independentemente de prévia ciência do executado.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do sócio Vagner Gaspar da Conceição, em relação aos fatos geradores anteriores à sua saída da sociedade, com a devida manutenção do bloqueio via Sisbajud. Subsidiariamente, requer sejam arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso Sérgio, insurge-se contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio, Vagner Gaspar da Conceição, determinar sua exclusão do polo passivo da demanda, ordenar a imediata liberação de valores bloqueados via SISBAJUD e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da CDA.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face da empresa, ACLV Transportes Ltda - EPP, e seus co-responsáveis, Cristina de Fátima da Conceição e Vagner Gaspar da Conceição, com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 201516712, no valor original de R$ 5.068.399,46.

No curso do processo, Vagner Gaspar da Conceição opôs a Exceção de Pré-executividade, defendendo, dentre outras teses, a sua ilegitimidade passiva.

O juízo singular acolheu parcialmente a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, e em conformidade com as razões de fato e de direito aqui apresentadas, decido:

1. Acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade

apresentada por Vagner Gaspar da Conceição para RECONHECER a sua ilegitimidade passiva, com base no art. 1.032 do Código Civil e no Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça. Declaro, assim, extinta a execução fiscal em relação a Vagner Gaspar da Conceição, com a exclusão de seu nome do polo passivo da demanda.

2. Determino a IMEDIATA liberação de todos e quaisquer valores bloqueados em nome de Vagner Gaspar da Conceição, por meio do sistema SISBAJUD, a fim de sanar o vício processual do bloqueio de ativos antes da formalização de sua participação no processo. Expeça-se o necessário.

3. Determino que o processo prossiga em relação aos demais executados, em especial, a executada principal ACLV Transportes Ltda. - EPP.

Condeno o exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

O Agravante sustenta que, por constar o nome de Vagner Gaspar da Conceição no quadro societário à época do fato gerador, subsistiria a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como que a responsabilidade do sócio alcançaria as obrigações constituídas enquanto integrava a sociedade, defendendo, ainda, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

Inicialmente, importa ressaltar que é cediço que a exceção de pré-executividade, embora não expressamente prevista no Código de Processo Civil, encontra-se amplamente consolidada na jurisprudência pátria como meio legítimo de defesa, apto a veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas por prova pré-constituída e que prescindam de dilação probatória.

Cuida-se de instrumento processual que visa harmonizar a efetividade da execução com a garantia do devido processo legal, evitando a manutenção de constrições manifestamente ilegítimas e assegurando a observância dos limites legais da responsabilidade patrimonial.

No caso em exame, verifica-se que a Ficha Cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP demonstra que Vagner Gaspar da Conceição retirou-se definitivamente do quadro societário em 09/08/2010, fato regularmente averbado.

Constata-se, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa indica como fato gerador da obrigação o mês de julho de 2008, ou seja, período em que o excipiente ainda integrava a sociedade empresária.

Todavia, tal circunstância, por si só, não autoriza a perpetuação da responsabilidade do ex-sócio.

Isso porque o artigo 1.032 do Código Civil é expresso ao estabelecer que o sócio retirante responde pelas obrigações sociais anteriores à sua retirada apenas pelo prazo de até 02 (dois) anos, contados da averbação da modificação contratual.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 11/03/2016, ou seja, mais de cinco anos após a retirada formal do excipiente da sociedade, ultrapassando, de forma manifesta, o lapso temporal legalmente previsto para a subsistência de eventual responsabilidade.

Assim, ainda que a dívida tenha sido constituída quando o excipiente integrava o quadro societário, o decurso do prazo bienal previsto na legislação civil impede o redirecionamento da execução ou a manutenção do ex-sócio no polo passivo da demanda executiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 962 (REsp 1.701.810/SP), firmou entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado em dissolução irregular da pessoa jurídica ou em sua presunção, não pode ser autorizado contra o sócio que, embora exercesse poderes de gerência à época do fato gerador, retirou-se regularmente da sociedade e não deu causa à posterior dissolução irregular, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Tal orientação reforça a compreensão de que a responsabilidade do ex-sócio não é automática, tampouco ilimitada, exigindo a demonstração de conduta ilícita, abuso de poder, infração à lei ou ao contrato social, ou ainda a comprovação de que tenha concorrido para eventual dissolução irregular da empresa, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, possui natureza relativa e admite prova em contrário, a qual, na espécie, foi suficientemente produzida por meio de documento oficial extraído da Junta Comercial, apto a comprovar a retirada regular do excipiente e o decurso do prazo legal de responsabilidade.

Admitir a permanência do ex-sócio no polo passivo, após o escoamento do prazo bienal, implicaria afronta direta ao princípio da segurança jurídica, bem como à disciplina legal expressamente estabelecida pelo legislador civil, além de violar o regime da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus integrantes.

Nesse cenário, correta a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Vagner Gaspar da Conceição, afastando constrições indevidas e preservando a racionalidade do processo executivo, sem prejuízo da continuidade da execução em face da pessoa jurídica devedora.

Com relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação definitiva no sentido de que, nas hipóteses em que a Exceção de Pré-Executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida pela Segunda Turma do STJ, como expressamente supera tal orientação, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

A decisão reconhece que, mesmo diante de débitos de vulto, o executado — no caso, o sócio excluído — não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando fundada em ilegitimidade passiva, não produz benefício econômico quantificável para o excluído, uma vez que não há extinção do crédito tributário nem redução do valor exequendo.

O provimento jurisdicional limita-se a reconhecer situação jurídica preexistente, qual seja, a ausência de responsabilidade do sócio pelos débitos da sociedade, sem gerar enriquecimento patrimonial direto e imediato.

Nesse sentido, o art. 926, caput, do CPC impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, estabelecendo que
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

Havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito, evitando decisões conflitantes que comprometam a segurança jurídica.

No caso concreto, a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida para excluir o agravado do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva para responder pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica.

Não houve impugnação à validade do crédito tributário, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão, uma vez que o débito permanece íntegro e exigível contra o devedor principal.

A aplicação do critério percentual previsto no art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor da execução ou do proveito econômico, mostra-se inadequada quando inexistente correlação direta entre o benefício obtido pelo sucumbente e o montante do crédito executado.

A fixação de honorários com base em percentual sobre valores elevados pode gerar desproporcionalidade entre a complexidade da demanda e a remuneração advocatícia, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade jurisdicional.

Deveras, o art. 85, § 8o, do CPC autoriza expressamente o arbitramento de honorários por apreciação equitativa
"nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou não comportar proveito econômico
".

Assim, a impossibilidade de estimar o proveito econômico decorrente da exclusão do corresponsável enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa, justificando a aplicação do critério equitativo.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Os agravantes sustentam que sua exclusão do polo passivo da execução ocorreu apenas após a oposição da exceção, configurando responsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade; e (ii) definir o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao incidente processual deve suportar os custos dele decorrentes.

4. O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) não se aplica ao caso, pois a CDA foi alterada após a oposição da exceção de pré-executividade, tendo os executados sido compelidos a buscar defesa judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961) firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal.

6. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo sem impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor da execução fiscal, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade.

2. A fixação da verba honorária nesses casos deve ser realizada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 8o, e 90, § 4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1358837/SP, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 12/12/2017.

(N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN.

Considerando os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido, observando a proporcionalidade e o interesse público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026